Tribunal: TJMT
Processo: 1022667-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022667-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Condomínio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ELOI LUIZ SCHERER - CPF: 368.634.759-87 (EMBARGADO), MERICE JACINTA HENZ - CPF: 553.887.109-63 (EMBARGADO), LISEU JOSE SCHERER - CPF: 368.635.059-91 (EMBARGANTE), NELCI TERESINHA WELTER SCHERER - CPF: 840.365.751-04 (EMBARGANTE), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022667-82.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO RECONHECIMENTO DA DIVISÃO PATRIMONIAL (INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 do CC) E EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DECADÊNCIA DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA (INCIDÊNCIA DO ARTIGO 178 DO CC) - ACOLHIDAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RAZÃO DOS DIVERSOS PACTOS REALIZADOS ENTRE AS PARTES AO LONGO DOS ANOS – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS QUSTÕES POR OCASIÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – PERÍCIA DEFERIDA QUE ENVOLVE A INTEGRALIDADE DOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE CONTRADIÇÃO E DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
LISEU JOSÉ SCHERER e NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER
,
contra acórdão proferido no
RAI
n
o
1022667-82.2020.8.11.0000,
assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO RECONHECIMENTO DA DIVISÃO PATRIMONIAL (INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 do CC) E EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DECADÊNCIA DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA (INCIDÊNCIA DO ARTIGO 178 DO CC) - ACOLHIDAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RAZÃO DOS DIVERSOS PACTOS REALIZADOS ENTRE AS PARTES AO LONGO DOS ANOS – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS QUSTÕES POR OCASIÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – PERÍCIA DEFERIDA QUE ENVOLVE A INTEGRALIDADE DOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ainda que decorridos tantos anos desde a formalização do primeiro negócio entre as partes, ao longo do tempo, diversos outros foram firmados entre os litigantes o que evidencia, é verdade, que a questão jurídica controvertida é complexa, envolve atividades paralelas entre ambas as partes que, sempre dependeram uma da outra para o regular exercício dos limites de seus negócios, circunstância que recomenda que a apreciação da tese de decadência e prescrição seja enfrentada pelo mérito da ação, com a regular produção de provas e verticalização do contexto fático e jurídico que recai sobre a relação jurídica mantida entre os litigantes.”

Em seus Embargos de Declaração
,

LISEU JOSÉ SCHERER e NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER (ID 75200954),
sustentam que

é contraditório o acórdão na medida em que afirma que o limite recursal posto em julgamento era a tese acolhida na decisão saneadora/agravada que reconheceu a
“prescrição acerca do pedido de extinção de condomínio, bem assim declarou a decadência do pedido de declaração de nulidade do contrato de parceria firmado entre as partes”,
enquanto concluiu, por outr
o
foi no em reformar a decisão saneadora/agravada para postergar a prestação jurisdicional quanto as matérias de prescrição e decadência ao momento futuro da sentença de mérito.

Asseguram que a matéria de prescrição e decadência são relativas as teses jurídicas opostas pelos ora Embargantes em face da tese dos ora Embargados que pretendia reconhecer validade ao relatório de maquinas de ID Num. 64838473 - Pág. 1 / Pág. 5, que teria sido firmado em 2003/2004, como se tal documento um contrato fosse e, por outro lado, pretendiam a nulidade dos instrumentos jurídicos contratuais (contratos particulares de comodato, parceria agrícola e exploração de atividade agrícola em condomínio).

Ressaltam que não há, portanto, pedido, seja dos Embargados e/ou dos ora Embargantes no sentido de se buscar na via recursal, a postergação da análise das matérias de prescrição e decadência para o futuro da sentença de mérito, bem como inexiste qualquer pleito de vinculação dessas respectivas matérias com a produção da prova a ser produzida no curso da instrução.

Reclamam que v. acórdão julgou fora dos limites propostos pelas partes, o que é vedado pelo art. 141 do NCPC, o que configura, julgamento
extra petita
na medida em que a entrega da prestação jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada pelas partes, decidiu em sentido contrário ao art. 357, I do NCPC, razão pela qual necessário o acolhimento deste aclaratórios para anular o v. acórdão embargado e, via de consequência, determinar novo julgamento para o necessário enfrentamento das questões postas em debates nas razões e contrarrazões do agravo.

Contrarrazões opostas por
ELOI LUIZ SCHERER e MERICE JACINTA HENZ SCHERER
(ID 77614969), pelo desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargantes, ora agravados,

LISEU JOSÉ SCHERER e NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER,
irresignados com o resultado do agravo de instrumento,
r
eclamam, em síntese,
que o acórdão padece de contradição, além de que julgou a lide fora dos limites propostos pelas partes, o que é vedado pelo art. 141 do NCPC, em verdadeiro julgamento
extra petita
na medida em que a entrega da prestação jurisdicional é diversa da que foi postulada pelas partes, decidiu em sentido contrário ao art. 357, I do NCPC.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da contradição ou mesmo decisão extra petita.

Restou esclarecido que a pretensão dos
agravantes era a reforma da decisão agravada ao fundamento de que o objeto da pretensão constitutiva, qual seja, a divisão patrimonial e extinção do condomínio é
imprescritível
, nos termos do artigo 1.320 do Código Civil, além de que o prazo prescricional conta da ciência inequívoca da parte ofendida do direito violado, nos termos do artigo 189, do CC, que, no caso, ocorreu apenas em 2018, por meio da notificação extrajudicial enviada pelos agravados, precisamente em 03.08.2018.

Da análise simples e concatenada dos fundamentos do acórdão, observa-se que de forma fundamentada, entendeu que apesar de a decisão ter saneado o processo, a solução reclamada é outra, porque:

“...embora decorridos tantos anos desde a formalização do primeiro negócio entre as partes, ao longo do tempo, diversos outros negócios foram firmados entre as partes o que evidencia, é verdade, que a questão jurídica controvertida é complexa, envolve atividades paralelas entre ambas as partes que, sempre dependeram uma da outra para o regular exercício dos limites de seus negócios e evidencia a necessidade de verticalização do contexto fático e jurídico de cada um dos negócios firmados entre as partes.

Justificou-se a
ssim, que é razoável que a questão acerca da
decadência e prescrição seja enfrentada pelo mérito da ação
,

“com a regular produção de provas, cujas circunstâncias fáticas e jurídicas dos negócios e matérias objeto da demanda, precisam ser melhor esclarecidas, até por conta dos efeitos patrimoniais que possam decorrer da eventual extinção dos contratos mantidos entre as partes e condomínio”.

Nítido o caráter infringente do recurso. Os declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E, a pretexto de contradição, visam à rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.

Confira-se:

“[...] 3. A fundamentação dos embargantes denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. [...] 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1669850/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nenhuma das hipóteses de cabimento dos declaratórios previstas no artigo 1.022 do CPC, se encontra presente no acórdão embargado e vale destacar que os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
, não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu
“não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que a solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o recurso de Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes os seus pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).

O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se manifestou, no sentido de que
"os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
" (EDcl no AgRg no Ag de Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94, pág. 916).

Assim, a hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, não se presta a corrigir eventual
error in judicando
, como inclinam os embargantes.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021